Tribunal: STF
Processo: RE 232695
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Imunidade tributária. Previdência privada. Súmula nº 730 desta Corte. Aplicação ao presente caso. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido ser cabível a aplicação a casos como o presente, referentes a ações ajuizadas há muitos anos, do verbete da Súmula nº 730 desta Corte.



    2. Ressalva quanto à posição pessoal do Relator sobre o tema, vencida na apreciação do RE nº 233.394/SP-AgR-AgR.



    3. Agravo regimental não provido.